Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716673-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA CARVALHO ROZAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) os documentos juntados aos autos de origem comprovam que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial, que é impenhorável; 2) para que o magistrado concluísse que a penhora não afeta a sobrevivência da executada, seria necessário conhecer o seu modo de vida e compromissos financeiros, o que não ficou demonstrado nos autos; 3) repactuou o débito em acordo extrajudicial, conforme Termo de Parcelamento de Honorários Advocatícios com o Distrito Federal. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, analisando o extrato de ID 192746109 do processo originário, verifico que o bloqueio judicial recaiu comprovadamente sobre verba de natureza salarial, pois sequer haveria saldo disponível se não fosse o crédito salarial depositado anteriormente (R$ 6.560,87): Saldo 5.109,20 C 29/02/2024 000000 CRED SAL C 6.560,87 C Saldo 11.670,07 C (...) 29/02/2024 000000 BLQ VLR JD 9.183,58 D Saldo 2.220,75 C Além disso, a quantia de até 40 salários mínimos é protegida pela impenhorabilidade, ainda que não se encontre depositada em caderneta de poupança, sendo esse o caso da agravante. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando o caráter alimentar da verba penhorada. Por sua vez, não há risco de dano inverso, pois consta que a agravante celebrou acordo extrajudicial para pagamento do valor objeto do presente cumprimento de sentença (ID 58391755). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após a instauração do contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator